Tribunal: TJDFT
Processo: 0805161-98.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. VAZAMENTO DE ESGOTO. PREJUÍZOS CONSTATADOS. LAUDOS TÉCNICOS PRODUZIDOS PELO CONDOMÍNIO. RESPONSABILIDADE DO CONDÔMINO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, e procedente o pedido contraposto, para condená-la à restituir à parte ré o valor de R$ 8.500,00, a título de indenização por danos materiais.
2. Na origem, a autora contestou a cobrança de R$ 8.500,00 referente a serviços de inspeção e reparo de vazamentos no prédio alegando que os laudos técnicos apontam múltiplas origens para os problemas de infiltração, não sendo possível atribuir exclusivamente à sua unidade a responsabilidade pelos danos. Argumentou que a cobrança é indevida, desproporcional e ilegal, pois os serviços beneficiam o coletivo condominial e deveriam ser rateados entre todos os condôminos. Em razão dos fatos, requereu a suspensão da cobrança, repetição do indébito e indenização por danos morais.
3. Recurso próprio, tempestivo e acompanhado de preparo. Foram apresentadas contrarrazões (ID 75900500).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em verificar a existência de culpa exclusiva atribuível à recorrente.
5. Nas razões recursais, a autora argumenta que a sentença impugnada foi proferida com base em prova técnica insuficiente e contraditória, a qual não investigou todos os pontos de infiltração indicados no primeiro laudo pericial constante dos autos. Sustenta que a imputação exclusiva dos custos se revela juridicamente indevida, em afronta aos deveres legais atribuídos ao condomínio. Alega, ainda, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada, bem como erro na distribuição do ônus da prova, que deveria recair sobre a recorrida. Por fim, afirma inconsistências nos testemunhos, conduta discriminatória por parte da ex-síndica e incorreta valoração das provas. Requer a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais.
6. Com base no conjunto probatório constante dos autos, foram realizadas três perícias técnicas para apuração da origem dos vazamentos na prumada 3 do edifício. A primeira perícia, utilizando métodos não invasivos, identificou múltiplos focos de infiltração nas regiões das unidades 403, entre 403/303 e entre 303/203, sem delimitação precisa do ponto exato de origem (ID 75900131). A segunda perícia, com quebra de alvenaria, descartou vazamentos nas unidades superiores (603, 503, 403) e confirmou infiltrações nas unidades 303, 203 e 103, sugerindo que o problema se propagava a partir da unidade 303 (ID 75900132). A terceira perícia, mais conclusiva, constatou que parafusos de um armário instalado na unidade 303 perfuraram a tubulação vertical de esgoto em três pontos distintos, sendo esta a causa direta das infiltrações nas unidades inferiores (ID 75900134).
7. A prova técnica, realizada de forma detalhada e com embasamento adequado, corroborada pelos relatos das testemunhas, concluiu que o vazamento na tubulação vertical de esgoto foi provocado por perfurações decorrentes da instalação de um armário na unidade 303 (ID 75900134). Tal fato configura uma ação diretamente atribuível ao condômino, ora recorrente, o que levou ao reconhecimento de sua responsabilidade exclusiva pelos prejuízos materiais sofridos pelo condomínio.
8. Nesse sentido: “4. A alegação de que é responsabilidade do condomínio consertar vazamento de água deve ser devidamente comprovada, notadamente se o condomínio contratou empresa que atestou que o conserto deveria ser realizado pelo morador.” (Acórdão 1979495, 0713380-17.2023.8.07.0020, Rel.: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 27/03/2025.)
9. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
10. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, (art. 55 da Lei no 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.